Tribunal: TJES
Processo: 0000651-58.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000651-58.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAERCELO DE ALMEIDA RICARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO, PARA A FIGURA DO ART. 37 DA Lei 11343/06.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO DE DROGAS BEM DELINEADAS. VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. Precedente.
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO, RELATIVA AO ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE.
INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME. RÉU FLAGRADO EM CONTEXTO DA MERCANCIA, NA COMPANHIA DE ADOLESCENTE.
pena-base fixada acima do mínimo legal.
manutenção. emprego de elemento idôneo. art. 42 da lei de drogas. razoabilidade e proporcionalidade.
PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO.
ORIENTAÇÃO DO STJ. MANUTENÇÃO DA PRISÃO.

RECURSO DESPROVIDO.

1.
O pedido de desclassificação não procede, pois
os elementos probatórios
afastam a alegação de que o réu estivesse atuando, tão somente, como “olheiro”, para colaborar como informante, para o tráfico. Outrossim, a m
aterialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo definitivo, e prova oral colhida, em especial,
a narrativa dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, que possuem especial valor probante. Precedente do STJ.

2.
O
s policiais militares confirmaram,
sob o crivo do contraditório,
que o réu foi flagrado, em contexto indicativo do tráfico de drogas, na companhia de adolescente
, razão pela qual não prospera a pretensão de
d
ecote da causa de aumento de pena, do art. 40, inciso V
I
, da Lei 11.343/06
.

3.
O
Magistrado, atento
às diretrizes do art.
42
da
Lei de Drogas
,

considerou a quantidade, e a natureza dos entorpecentes apreendidos, p
ara
negativar o vetor da culpabilidade, e, via de consequência,
exasperar a pena-base, que fixou em 06 (seis) anos de reclusão.

Tendo sido a
presentado elemento idôneo, e levando-se em conta, as penas mínima, e máxima, abstratamente cominadas, ao crime de tráfico de drogas (05 a 15 anos),
adequad
o, e suficiente, o patamar fixado,
a título de
pena-base.

4.
A orientação jurisprudencial do C. STJ caminha no sentido de que,
ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso, durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável, o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação. Precedente do STJ.

5.
RECURSO
DES
PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000651-58.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
MARCELO DE ALMEIDA RICARDO
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
MARCELO DE ALMEIDA RICARDO,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (fls. 211/215), que o condenou
pela prática de
tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de adolescente

(art. 33, c/c 40, inc. VI, ambos da Lei 11.343/06
[1]
),
à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima.

A
Defensoria Pública Estadual
requer, em suas razões, a
desclassificação
do tipo reconhecido na sentença,

para o crime de
colaborar, como informante, para o tráfico de drogas
(art. 37 da Lei 11.343/06
[2]
).

Alternativamente, postula pelo
decote da causa de aumento de pena
, relativa ao envolvimento de adolescente (art. 40, inc. VI, da Lei 11.343/06).

Em caso de manutenção da condenação, nos termos em que proferida, pleiteia a redução da pena para o
mínimo legal
, com a expedição de
alvará de soltura
(fls. 230/235).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que, na noite de 27/01/2023, policiais militares faziam patrulhamento preventivo no Morro do Macaco, nesta capital, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram 02 (dois) indivíduos, que, ao perceberem a aproximação da PM, empreenderam fuga.

Parte da guarnição logrou deter o adolescente P.S.C.S., de posse de
70
(setenta) pinos de
cocaína
,
58
(cinquenta e oito) pedras de
crack
,
01
(um)
rádio comunicador
,
anotações
da contabilidade do tráfico, e a quantia de
R$ 149,25
(cento e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

Já o ora apelante, MARCELO DE ALMEIDA RICARDO, estava na posse de
01
(um)
rádio comunicador
, e 01 (uma) bolsa, que foi dispensada durante a fuga, e posteriormente recolhida pelos policiais, durante a perseguição.

Consta que, no interior da bolsa de MARCELO, foram apreendidas
99
(noventa e nove) pedras de
crack
,
37
(trinta e sete) pinos de
cocaína,
e
R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais), e, no terreno onde o réu foi detido, foi localizado 01 (um) rádio comunicador.

Passo a apreciar as teses recursais.

Quanto ao pedido de desclassificação,
não vejo como prover o recurso, pois os elementos probatórios
(documentais e orais), afastam a alegação de que o réu estivesse atuando, tão somente, como “olheiro”, para colaborar como informante, para o tráfico.

Com efeito, a
materialidade
do crime de tráfico de drogas está estampada no auto de apreensão (fls. 14/15), auto de constatação (fl. 17), boletim unificado nº 50083564 (fls. 24/28), e laudo químico toxicológico (fls. 117/118).

Já a
autoria,
restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares, Marcio Pimentel, e Carlos Leandro Correa, que afirmaram ter visualizado o réu na companhia do adolescente, em situação indicativa da prática da mercancia de entorpecentes.

Os agentes afirmaram mais, que MARCELO estava de posse de rádio comunicador, sintonizado na “frequência do tráfico”, e trazia consigo bolsa, que se apurou conter drogas e dinheiro (fls. 07/09, 155 e 156).

Não há provas no sentido de que os milicianos almejassem deturpar a verdade, ou incriminar pessoa inocente, sendo os
depoimentos coerentes entre si, e com os demais elementos probatórios.

Outrossim, nos termos da orientação jurisprudencial firmada no C. STJ, o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo, a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente dúvida, sobre a imparcialidade dos agentes
[3]
.

Nessa medida,
não prospera a tese desclassificatória
.

Em idêntica direção, não merece provimento o pleito de
decote da causa de aumento de pena
, do art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06
.

Com efeito, os policiais militares confirmaram,
sob o crivo do contraditório, que o réu foi flagrado, em contexto indicativo do tráfico de drogas, na companhia de adolescente, que, por sua vez, foi aprendida, na posse de drogas, anotações contábeis do tráfico, e rádio-comunicador.

E diante desse conjunto probatório, a versão apresentada pelo acusado, no sentido de que desconhecia P.S.C.S., resultou isolada nos autos.

Como consequência, a condenação do réu pelo crime de
tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de adolescente

(art. 33, c/c 40, inc. VI, ambos da Lei 11.343/06),
era mesmo de rigor.

Avançando,
sobre a pena-base
, não há reparo a ser feito, em especial por se tratar de questão afeta ao livre convencimento do Juiz, passível de revisão, somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização.

E na hipótese, o Magistrado, atento
às diretrizes do art.
42
da
Lei de Drogas
,
que preponderam sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal,
considerou a quantidade, e a natureza dos entorpecentes apreendidos
(108 pinos de cocaína, e 158 pedras de crack),
p
ara
negativar o vetor da culpabilidade, e, via de consequência,
exasperar a pena-base, que fixou em 06 (seis) anos de reclusão.

Tendo sido a
presentado elemento idôneo, para a majoração da reprimenda básica, e levando-se em conta, as penas mínima, e máxima, abstratamente cominadas, ao crime de tráfico de drogas (05 a 15 anos),
reputo
adequad
o, e suficiente, o patamar fixado
,
a título de
pena-base.

V
ale consignar que a aplicação do mínimo legal, só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu, na hipótese.

Por fim, o pl
eito de expedição de
alvará de soltura não merece prosperar, pois a
orientação jurisprudencial do C. STJ se sedimentou no sentido de que,
a
usentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso, durante todo o andamento da ação penal,
não
é recomendável, o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação
[4]
.

Assim, devidamente fundamentada, a manutenção do decreto de prisão
,

n
ão havendo reparos, a serem realizados, na sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id. 7107779),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

[1]
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (...)
Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: (...)
VI -
sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação;

[2]
Art. 37. Colaborar, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e pagamento de 300 (trezentos) a 700 (setecentos) dias-multa.

[3]

STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, R
elator: Ministro Ribeiro Dantas
, 5Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.

[4]
STJ. AgRg no HC: 810160 MS 2023/0090335-2, Relator:
REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5T, julgado em 15/05/2023,
DJe de 17/05/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.